Tribunal: TJDFT
Processo: 0742700-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIMES DE FURTO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL POR MEDIDAS CAUTELARES. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Conexão é nexo estabelecido entre dois ou mais fatos delituosos, recomendando a reunião em um mesmo processo penal para serem julgados perante o mesmo órgão jurisdicional, tanto para que este tenha amplo conhecimento do contexto fático-probatório como para evitar decisões contraditórias.

2. Não há falar em reunião de processos por conexão intersubjetiva, pois não pluralidade de agentes. Não há conexão objetiva, diante da ausência de indícios de que os crimes tenham sido praticados para facilitar (conexão teleológica) ou ocultar ou garantir a impunidade (conexão consequencial) de outros. Não há conexão instrumental ou probatória, por não se verificar qualquer influência da prova de um crime na prova do outro, em se tratando de furtos em imóveis distintos, cujas vítimas possivelmente sequer se conhecem, e eventuais provas periciais terão que ser particularizadas.

3. A reunião ou separação dos processos por conexão são facultativas (artigo 80 do Código de Processo Penal), uma vez que se referem a hipóteses de competência relativa, e desaconselháveis quando as persecuções penais dos crimes se encontrarem em fases distintas, como no caso em que dois crimes de furto já foram objeto de denúncia e a respectiva ação penal encontra-se em fase de citação, ao passo que os outros dois os delitos ainda se encontram em investigação em inquérito policial.

4. A mera contumácia no ímpeto criminoso não tem o condão de justificar a modificação da competência originária, e eventual continuidade delitiva pode ser reconhecida até mesmo juízo da execução penal na unificação das penas (art. 66, inciso III, “a”, da Lei de Execução Penal).

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.